Tribunal: TJDFT
Processo: 0017867-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 174 do CTN, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, c/c 318, parágrafo único, ambos do CPC.
2. A alteração do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, promovida pela Lei Complementar n° 118/2005, não se aplica às execuções ajuizadas antes de sua vigência, quando o despacho que ordenou a citação seja anterior. Precedentes.
3. Considerando que a presente execução foi ajuizada e o despacho ordenando a citação datam de momento anterior a entrada em vigor da LC no 118/05, forçoso reconhecer que apenas a efetiva citação do devedor, a qual ainda não ocorreu, teria o condão de interromper o prazo prescricional.
4. Na hipótese, o requerimento de citação editalícia ocorreu apenas após decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos créditos exequendos, ou seja, quando já ocorrida a prescrição. Não há se falar, portanto, em desídia do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.